Tribunal: TJDFT
Processo: 0731331-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731331-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO PACIENTE: VICTOR HUGO CHAVES MUNIZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VICTOR HUGO CHAVES MUNIZ, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que decretou a prisão temporária do paciente, investigado pela prática, em tese, dos delitos de extorsão cometido em concurso de pessoas e emprego de arma, de receptação e de invasão de terras da União, Estados ou Municípios, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento nos incisos I, II e III, alínea “d”, da Lei 7.960/89 (ID 39463590). Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 10/08/22 e, por ocasião da audiência de custódia, o MM. Juiz do NAC, não obstante a representação da autoridade policial pela conversão da prisão em preventiva, concedeu a liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares (ID 39463588). No entanto, o delegado responsável, inconformado com a concessão da liberdade provisória, representou novamente pela decretação da prisão provisória, além de busca e apreensão e quebra de sigilo telemático, no que foi acompanhado pelo Ministério Público. Em 26/08/2022, o MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará acolheu os pedidos e decretou a prisão temporária do paciente por 30 (trinta) dias. Alega o impetrante que a decisão carece de fundamentação idônea, pois não houve alteração na situação fática do paciente desde a concessão da liberdade provisória. Aduz que, em 14/09/2022, a autoridade policial encerrou o inquérito, conforme Relatório Final 425/2022 – 4a DP, concluindo pelo indiciamento do paciente e outros e, em 13/09/2022, o Ministério Público apresentou denúncia. Assim, findas as investigações, frente ao informado pela autoridade policial que as diligências na esfera policial foram encerradas, nada justifica a manutenção da prisão temporária. Requer o deferimento da liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, para que seja revogada a decisão impugnada no ponto em que decretou a prisão provisória. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante pretende, em síntese, a concessão da liberdade ao paciente, ao argumento de que a prisão temporária não se embasou em fatos novos e que as investigações já se encerraram, inexistindo, portanto, motivos para a decretação da prisão. Entretanto, em análise dos documentos acostados aos autos, reputo temerária, por ora, a concessão da liberdade provisória. Ressalte-se que a prisão temporária é excepcional e somente pode ser decretada: “I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes (...)” (art. 1o da Lei no 7.960/1989). No caso, pelo que se extrai da representação da autoridade policial pela prisão provisória e outras medidas cautelares, o paciente e outros indiciados ameaçaram uma testemunha, com emprego de arma de fogo, para que ela pagasse uma dívida inexistente e desocupasse o imóvel em que residia, localizado em área pública. Além disso, ele, seu irmão e outros indivíduos estão sendo investigados por suposta associação com o fim de invasão de terrenos públicos no Distrito Federal. Conforme apurado, trata-se de pessoas perigosas com envolvimento, inclusive, em tráfico de drogas na região do Guará, utilizando como ponto de encontro e venda de entorpecentes, uma distribuidora de bebidas pertencente ao paciente e seu irmão. Ainda, pesam contra o paciente dois inquéritos policiais instaurados para apurar possíveis crimes de tráfico de drogas e homicídio. Além disso, conforme mencionado na decisão ora impugnada, proferida em 26/08/2022, a imprescindibilidade da medida “(...) reside no fato de que a prisão dos representados tem por finalidade coibir a fuga do distrito da culpa, bem como para descobrir demais elementos para a completa elucidação dos crimes e conclusão das investigações” (ID 39463590). Ainda que haja notícia nos autos do encerramento das investigações com o indiciamento do paciente e outros indivíduos e oferecimento da respectiva denúncia (ID 39463592), não há notícia de que os mandados de prisão expedidos tenham sido cumpridos, existindo, portanto, indícios de que o paciente e os outros indiciados estejam em local incerto, de modo que convém aguardar, até que venham as informações da indigitada autoridade coatora, o implemento do prazo final da prisão provisória que se avizinha. Desse modo, estão presentes os requisitos delineados pela autoridade coatora para a manutenção da prisão temporária, pois há indícios de autoria e participação do paciente nos crimes, bem como restou demonstrada sua imprescindibilidade para as investigações, estando a decisão adequadamente fundamentada. Em face do exposto, não vislumbro, nesse momento, nenhuma ilegalidade a ser sanada pela via eleita. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na segregação temporária do paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022 18:46:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator